Tribunal: STF
Processo: ARE 1316615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. PLEITO DE REDUÇÃO. ART. 475-J DO CPF/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação do CPC/73, no que concerne à aplicação da multa por descumprimento de sentença por danos ambientais, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da CRFB, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Agravante.



    3. O Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.